Tribunal: TJDFT
Processo: 0731051-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo que não decorreu prazo razoável desde a última pesquisa nos sistemas judiciais.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há contradição no acórdão embargado em relação ao pedido de Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Desse modo, é a contradição do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Contradição não demonstrada.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

(g)